Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020779-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MOCOTO AUTO CAR LTDA - CNPJ: 12.307.805/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA E 1% A.M. POR TAXA SELIC. AUTONOMIA MUNICIPAL E LIMITES FEDERATIVOS. VERBA HONORÁRIA CONTRA A FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a substituição do IPCA e juros de mora de 1% ao mês, previstos em legislação municipal, pela aplicação da Taxa Selic, nos autos de exceção de pré-executividade oposta em ação de execução fiscal. A decisão agravada também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte executada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a substituição judicial do índice de atualização e juros previstos em legislação municipal por índice fixado pela União, em especial a Taxa Selic;

(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública no julgamento de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática está amparada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula nº 568/STJ.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1062 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da fixação, por entes subnacionais, de índices de atualização e juros, desde que dentro dos parâmetros fixados pela União, especialmente a Taxa Selic.

Por simetria federativa e uniformização dos critérios no âmbito tributário (CF/1988, art. 24, I; art. 146, III), tal entendimento se aplica aos Municípios, até decisão definitiva do STF no Tema 1217.

A legislação municipal de Várzea Grande, ao fixar IPCA e juros de 1% a.m., supera o patamar da Taxa Selic, violando entendimento consolidado e gerando excesso de execução.

A EC nº 113/2021, art. 3º, reforça a aplicação da Selic como índice exclusivo nas condenações contra a Fazenda Pública, inclusive tributárias.

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade é admitida pelo STJ, quando houver redução do valor da dívida ou extinção parcial da execução, como no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A legislação municipal que fixa encargos moratórios e índices de atualização superiores à Taxa Selic afronta o entendimento firmado no Tema 1062 da repercussão geral, sendo legítima sua substituição judicial.

2. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, na exceção de pré-executividade, quando reconhecida a redução do valor exequendo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXII, 24, I, 30, I e III, 146, III; EC nº 113/2021, art. 3º; CTN, art. 161, § 1º; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP); STF, Tema 1217 da repercussão geral (RE 1.346.152/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que manteve, em sua integralidade, decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face da empresa Mocotó Auto Car Ltda., ora agravada.

Consta dos autos que o juízo de origem acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, a fim de determinar a substituição dos critérios de atualização monetária e juros previstos na legislação municipal (IPCA + 1% a.m.) pela Taxa Selic como índice único aplicável aos débitos tributários cobrados por meio da Certidão de Dívida Ativa nº 5930/2022 e 5931/2022. Na mesma decisão, foi fixada verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte excipiente.

Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, que teve seu provimento negado por decisão monocrática do Relator, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), reconheceu que os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção e juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que não ultrapassem os parâmetros adotados pela União (Taxa Selic), entendimento este que, por força do princípio da simetria, deve ser estendido aos Municípios, em observância à necessária uniformização dos critérios federativos.

O Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada ofende os artigos 2º e 30, incisos I e III, da Constituição Federal, ao violar a autonomia legislativa dos Municípios, uma vez que há legislação municipal específica (LC nº 1.178/1991) que define como índices de atualização monetária o IPCA e, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês.

Alega, ainda, que o Tema 1062 não se aplica automaticamente aos Municípios, cuja controvérsia encontra-se pendente de julgamento no Tema 1217 (RE 1.346.152/SP). Sustenta que a Taxa Selic não reflete adequadamente a inflação, razão pela qual sua aplicação resultaria em prejuízo à recomposição do valor real da moeda, ofendendo o direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF).

Argumenta, por fim, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, visto que a execução fiscal decorreu da inadimplência do contribuinte.

Requer a concessão do efeito suspensivo e o juízo de retratação (Id. 308032853).

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome da empresa agravada, nas quais se sustenta a legitimidade da substituição da sistemática municipal pela Taxa Selic, em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1062, cuja ratio decidendi deve, por simetria, alcançar os Municípios.

Aponta, ainda, que a Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu norma de aplicação imediata e cogente, segundo a qual, nas demandas em face da Fazenda Pública, a atualização monetária, os juros de mora e a compensação da mora devem ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, o que reforça a correção da decisão agravada. Ressalta que a Selic é índice híbrido que reflete tanto a inflação quanto a remuneração do capital, não sendo desprovida de componente inflacionário.

Sustenta, também, a possibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de questão de direito que prescinde de dilação probatória.

No tocante aos honorários, defende que a jurisprudência do STJ admite sua fixação contra a Fazenda Pública quando a exceção de pré-executividade resultar em redução do valor da dívida ou extinção parcial da execução (Id. 311210896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão ora impugnada foi proferida nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a matéria versada já se encontrar pacificada na jurisprudência do tribunal ou em precedentes qualificados. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 568, consolidou o entendimento de que
“o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o Município instituir, por meio de legislação própria, índice de correção monetária e juros de mora superior àquele praticado pela União — notadamente a Taxa Selic — em execuções fiscais fundadas em créditos tributários municipais. A insurgência decorre da decisão que, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, determinou a substituição do IPCA e dos juros de 1% ao mês, previstos na legislação local (LC nº 1.178/1991), pela aplicação da Taxa Selic como índice único para fins de atualização e mora, reconhecendo-se, nesse contexto, excesso de execução.

O agravante sustenta que tal substituição vulnera a autonomia municipal prevista nos artigos 2º e 30, incisos I e III, da Constituição Federal, e que a legislação municipal encontra respaldo no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, o qual permite a adoção de encargos distintos pela legislação local.

Entretanto, o entendimento prevalente no Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral (ARE 1.216.078/SP), é no sentido de que os Estados e o Distrito Federal possuem competência para fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos parâmetros estabelecidos pela União para os mesmos fins, a exemplo da Taxa Selic.

Embora o precedente em questão trate especificamente dos entes estaduais e distrital, sua ratio decidendi é igualmente aplicável aos Municípios, por força do princípio da simetria federativa e da necessidade de uniformização dos encargos legais no âmbito tributário, considerando-se o disposto no artigo 24, I, da Constituição, e a sujeição dos entes subnacionais às normas gerais de direito tributário editadas pela União (art. 146, III, da CF).

Ressalte-se, ademais, que a matéria atinente à legalidade da adoção de encargos superiores pelos Municípios é objeto do Tema 1217 da repercussão geral (RE 1.346.152/SP), cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo STF. Apesar de o mérito ainda não ter sido julgado, o reconhecimento da repercussão por si só demonstra a existência de relevante controvérsia constitucional sobre o tema, a qual recomenda cautela e, por ora, a adoção do entendimento já firmado na sistemática da repercussão geral, até que sobrevenha pronunciamento específico quanto aos Municípios.

No caso concreto, verifica-se que a legislação municipal de Várzea Grande estabelece o IPCA como índice de correção monetária e impõe juros de mora de 1% ao mês. A soma desses encargos, em regra, ultrapassa a Taxa Selic, a qual, conforme o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, constitui o índice adotado pela União tanto para atualização monetária quanto para a compensação da mora em seus créditos tributários.

Dessa forma, ao prever atualização e juros em patamar superior ao fixado pela União, a legislação municipal afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o que justifica a intervenção judicial para fins de adequação do título executivo, de modo a afastar o excesso constatado. Tal providência encontra respaldo também na Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo artigo 3º estabelece, expressamente, que nas condenações contra a Fazenda Pública, inclusive em sede tributária, a incidência dos encargos legais deve se dar exclusivamente pela Taxa Selic, até o efetivo pagamento.

No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, também não assiste razão ao agravante. A verba foi arbitrada no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, o qual decorre da redução do montante exequendo em razão do reconhecimento do critério legal de atualização mais benéfico ao executado, o que representa, portanto, um verdadeiro êxito processual.

É pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em sede de exceção de pré-executividade, é cabível a fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública quando houver redução do valor cobrado ou extinção parcial da execução, conforme se extrai do julgamento do AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/08/2023:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1 . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA . 2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1 . A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2 . Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

O fundamento reside no princípio da causalidade, pois a redução do débito foi provocada por vício imputável à exequente, que incluiu em seu título índices superiores aos admitidos pelo ordenamento constitucional e jurisprudencial vigente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora nas CDAs objeto da execução fiscal, bem como a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido pela parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025